Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009044-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL SABINO - CPF: 059.276.381-12 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RAFAEL SABINO
IMPETRANTE: LEONARDO MARIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO

PENAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE
-
MECANISMO ADEQUADO E EXISTENTE À FISCALIZAÇÃO DA PENA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não se vislumbra constrangimento ilegal na concessão de cumprir pena em regime semiaberto, mediante o cumprimento de algumas condições, entre elas o monitoramento eletrônico.

Ademais, se não houvesse deficiência no sistema prisional estadual, o recorrente estaria cumprindo regularmente sua pena no regime semiaberto,
em alguma colônia agrícola ou industrial, com maiores restrições à sua liberdade,
além de que o uso de monitoração eletrônica fora fixada pelo prazo restrito de um ano, com a retirada do equipamento ao final desse prazo, de forma que não há nenhuma desproporcionalidade na medida aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009044-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO RAFAEL SABINO
IMPETRANTE: LEONARDO MARIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Leonardo Marin,
em favor de
BRUNO RAFAEL SABINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em virtude de condenação definitiva por crime de homicídio qualificado tentado. Após a obtenção de progressão ao regime semiaberto, dentre as condições, foi fixada a monitoração eletrônica pelo prazo de um ano.

Sustenta ser ilegal a fixação de monitoração eletrônica pelo prazo de um ano enquanto o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê a reanálise das medidas cautelares a cada 90 dias. Alega, ainda, ausência de justa causa, pois o paciente sempre teve bom comportamento, e o uso de tornozeleira eletrônica é um impedimento para reinserção no convívio social.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogado o monitoramento eletrônico.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. N.
88606486.

As informações de praxe foram prestadas, conforme id. N.
88925492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
89801987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RAFAEL SABINO
IMPETRANTE: LEONARDO MARIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal imposto ao paciente, uma vez que, após a obtenção de progressão ao regime semiaberto, foi fixada, dentre algumas condições, a monitoração eletrônica pelo prazo de um ano.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze anos) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Após atingir o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 16.04.2021, o Ministério Público manifestou pela concessão do benefício mediante monitoração eletrônica, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, consoante fragmento da decisão:

“[...] Considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), fixam -se as seguintes condições para o cumprimento da pena:

1. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

2. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

3. Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

4. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

5. Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias);

O Ministério Público postula a fixação de monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No presente caso, verifica-se que se trata de tentativa de homicídio, gerando situação em que, até onde se tem informação, há vítima viva.

Por isso, analisando-se as finalidades da pena e de seu cumprimento, entende-se correta a fixação de monitoração eletrônica por um período, respeitando-se a ideia, também relevante, de mérito do reeducando.

Assim, conclui-se pela monitoração eletrônica pelo prazo de 01 ano, inicialmente, devendo ser retirada ao final de tal período
DESDE QUE inexista notícia de descumprimento não justificado
(com aceitação da justificativa). (...)”

No presente caso,
a monitoração eletrônica não constitui medida cautelar
– como sustenta o impetrante -, mas mecanismo de fiscalização do regime semiaberto, cuja essência deveria ser o cumprimento de pena em colônia agrícola ou industrial, mas diante da inexistência de estabelecimentos adequados, se dá de forma similar ao regime aberto.

O artigo 122, § 1º, da LEP estabelece expressamente o seguinte:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.”

Mais adiante, no artigo 146-B, da LEP o legislador determina expressamente:

“
Art. 146-B.
O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando
:

II -
autorizar a saída temporária no regime semiaberto
;”

Portanto, aos condenados em regime semiaberto, a monitoração eletrônica é o mecanismo adequado e existente à fiscalização da pena, não se tratando de medida cautelar, de modo que inexiste a aventada coação ilegal.

Assim, se não houvesse deficiência no sistema prisional estadual, o recorrente estaria cumprindo regularmente sua pena no regime semiaberto,
em alguma colônia agrícola ou industrial, com maiores restrições à sua liberdade,
além de que o uso de monitoração eletrônica fora fixada pelo prazo restrito de um ano, com a retirada do equipamento ao final desse prazo, de forma que não há nenhuma desproporcionalidade na medida aplicada.

Além do mais, em consulta ao sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que em
01/06/2021
, o Ministério Público na origem requereu a regressão cautelar do paciente, uma vez que foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, o que corrobora para a manutenção do monitoramento eletrônico.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não verifico o alegado constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021